Tribunal: TJDFT
Processo: 0723253-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO E AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONEXÃO. PREJUDICIALIDADE. POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES.
1. A ação de conhecimento e a ação executiva possuem pedidos distintos, ainda que tratem da mesma relação processual. Demandas de conhecimento buscam certificar o direito alegado por uma das partes e demandas executivas pretendem efetivar o direito já reconhecido.
2. A despeito da natureza distintas, existindo relação de prejudicialidade entre a demanda executiva e a demanda de conhecimento relativa a mesma relação jurídica, o inciso I do §2o do art. 55 do Código de Processo Civil determina a reunião dos feitos para processamento simultâneo.
3. Ainda que a ação de conhecimento não tratar diretamente do negócio jurídico entabulado entre as partes da demanda executiva, o § 3o do referido art. 55 do CPC estabelece que “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.